Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016470-77.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), MD TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.872.136/0001-00 (IMPETRANTE), Secretário de Segurança Pública do Mato Grosso (IMPETRADO), Pregoeira Oficial Sra. Mariele Laura Quevedo G. Ferreira (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREGOEIRA OFICIAL - SRA. MARIELE LAURA QUEVEDO G. FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PRÉDIOS E DOMICÍLIOS – APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL E QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA –
PREVISÃO EDITALÍCIA DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS OPTANTES PELO REGIME DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA

ENTRE OS PARTICIPANTES E DA COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A exigência de Alvará Sanitário das empresas que prestam serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas de prédios, compreendendo o fornecimento de mão de obra, de materiais e de equipamentos necessários à execução dos serviços
, além de prevista na normativa estadual (
Lei Estadual n. 7.110/1999), não se mostra desarrazoada e desproporcional, tampouco tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame.

A ausência de previsão, no Edital, da participação de empresas optantes pelo regime da desoneração da folha de pagamento, encerra violação à isonomia entre os participantes e à competitividade da licitação, na medida que as empresas não optantes do regime não saberão, com antecedência, da possibilidade de participação das empresas optantes, que, pelo fato de ter um menor custo na prestação do serviço, apresentarão, certamente, propostas inferiores a daquelas que não aderiram à desoneração
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela empresa MD Terceirizados Eireli, contra o ato, indigitado de coator, praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pela Pregoeira Oficial, consistente no não reconhecimento de ilegalidades previstas no Pregão Eletrônico n. 019/2021/SESP-MT.

A Impetrante noticiou que a referida licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de materiais e equipamentos, necessários à execução dos serviços, para atender a Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades sediadas em todo o Estado de Mato Grosso.

Sustentou, em resumo, que o edital da referida licitação contém diversas irregularidades, a saber:
1)
omissão em exigir das empresas licitantes, como documento de qualificação técnica, o Alvará Sanitário, na medida que estas manuseiam e armazenam produtos de higiene e saneantes domissanitários, logo, produtos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelece a Lei Estadual n. 7.110/1999 (Código Sanitário Estadual);
2)
omissão da previsão de participação de empresa optante da desoneração em folha de pagamento, prevista na Lei Federal n. 12.546/2011, o que compromete o caráter competitivo do certame, diante da possibilidade das empresas optantes pelo referido regime formular proposta de menor preço, em razão da “economia” gerada, e;
3)
agrupamento indevido, em um único lote, de itens divisíveis, pois, no seu entender, o fornecimento de mão de obra, além de atingir postos distintos, trata-se, também, de municípios distintos (Cuiabá e Várzea Grande), o que autoriza concluir tratar-se de itens independentes, e que poderiam ser licitados, separadamente, em beneficio da economicidade, diante da possibilidade de uma maior oferta de propostas.

Defendeu que as sobreditas irregularidades comprometem a higidez e o caráter competitivo do certame, o que motivou, na fase de impugnação, o questionamento das questões, pela Impetrante e outras empresas, no entanto, as autoridades coatoras indeferiram as impugnações.

Por essa razão, manejou a presente ação constitucional e postulou:

a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, de forma LIMINAR, visando à suspensão do Pregão Eletrônico no 019/2021/SESP-MT até decisão de mérito;

b) Para fins de efetividade, que eventual ordem liminar suspensiva seja encaminhada à Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente à Pregoeira Impetrada, através do e-mail pregao@sesp.mt.gov.br;

c) A notificação das autoridades coatoras do conteúdo deste Mandado de Segurança, bem como os documentos anexados para que, caso queiram, prestem as informações necessárias dentro do prazo legal;

d) Que se notifique a Douta Procuradoria de Justiça, para judicioso parecer,

e) Ao final, requer a segurança de forma definitiva, com o deferimento de todos os pedidos ora pugnados, em especial a nulidade do pregão ora impugnado para a consequente e necessária readequação do respectivo edital posterior retomada dos atos referentes ao procedimento licitatório.

Juntou documentos.

Antes da apreciação do pedido de liminar, determinei a intimação das autoridades Impetradas, para manifestação, no entanto, essas quedaram-se inertes (id. 103427987).

A liminar foi deferida (id. 103721169).

A Autoridade Impetrada, em informações, defendeu a regularidade do certame e postulou a denegação da ordem (id. 105895955).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo indeferimento da segurança

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto na síntese, a empresa
MD Terceirizados Eireli impetrou a presente Ação Constitucional contra o ato, indigitado de coator, praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pela Pregoeira Oficial, consistente no não reconhecimento de ilegalidades, segundo entende, previstas no Pregão Eletrônico n. 019/2021/SESP-MT.

Denota-se dos autos que a referida licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de materiais e equipamentos, necessários à execução dos serviços, para atender a Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades sediadas em todo o Estado de Mato Grosso.

A Impetrante sustentou, em síntese, que o Edital do mencionado Pregão contém diversas irregularidades, a saber:
1)
omissão em exigir das empresas licitantes, como documento de qualificação técnica, o Alvará Sanitário, na medida que estas manuseiam e armazenam produtos de higiene e saneantes domissanitários, logo, produtos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelece a Lei Estadual n. 7.110/1999 (Código Sanitário Estadual);
2)
omissão da previsão de participação de empresa optante da desoneração em folha de pagamento, prevista na Lei Federal n. 12.546/2011, o que compromete o caráter competitivo do certame, diante da possibilidade das empresas optantes pelo referido regime formular proposta de menor preço, em razão da “economia” gerada, e;
3)
agrupamento indevido, em um único lote, de itens divisíveis, pois, no seu entender, o fornecimento de mão de obra, além de atingir postos distintos, trata-se, também, de municípios distintos (Cuiabá e Várzea Grande), o que autoriza concluir tratar-se de itens independentes, e que poderiam ser licitados, separadamente, em beneficio da economicidade, diante da possibilidade de uma maior oferta de propostas.

O cerne da questão a ser resolvido consiste em saber, então, se as propaladas irregularidades maculam o referido certame e, com isso, viola o direito líquido e certo da Impetrante.

Adianto, desde logo, que assiste parcial razão à parte Autora.

De fato, como apontado na impetração, o objeto do certame, qual seja, a
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas de prédios, com o fornecimento de mão de obra, de materiais e de equipamentos necessários à execução dos serviços,
está relacionado às atividades daquelas empresas consideradas “estabelecimento de interesse da saúde”, logo, devem se submeter à fiscalização da Vigilância Sanitária.

Veja-se que a autoridade Impetrada, na sua decisão administrativa, agora impugnada, afirmou que os estabelecimentos que manuseiam produtos saneantes e domissinatários não são obrigados a possuir o Alvará Sanitário (id. 101545476), e a fundamentou em um julgado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cuja unidade federativa, à época, não previa, em seu ordenamento jurídico, a referida exigência.

Sucede que o referido argumento é equivocado e sem validade, já que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Lei Estadual n. 7.110/1999, prescreve,
in verbis
:

Seção II

Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário

Subseção I

Das Disposições Gerais

Art. 12 São
sujeitos ao controle sanitário
os estabelecimentos de assistência à saúde e
os estabelecimentos de interesse da saúde
.

§ 1o Para fins desta lei, consideram-se de assistência à saúde os estabelecimentos definidos e regulamentados em normas técnicas, destinados principalmente à prevenção de doenças e à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde.

§ 2o
Entende-se por
estabelecimento de interesse da saúde
aquele que exerça atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar danos ou agravos à saúde da população
.

Art. 13 Para efeito desta lei,
consideram-se estabelecimentos de interesse da saúde
:

I - os que produzem, beneficiam,
manipulam
, fracionam, embalam, reembalam, acondicionam,
conservam
,
armazenam
, transportam, distribuem, importam, exportam, vendem ou dispensam os produtos e substâncias de interesse da saúde indicados no Art. 30;

II - os laboratórios de pesquisa, de análise de amostras, de análises de produtos alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de qualidade de produtos, equipamentos e utensílios;

III - os que prestam serviços de desratização, dedetização e imunização de ambientes domiciliares, públicos e coletivos;

IV - os que degradam o meio ambiente por meio de resíduos contaminantes ou poluição sonora e os que contribuem para criar um ambiente insalubre para o homem ou propício ao desenvolvimento de animais sinantrópicos.

V - outros estabelecimentos cuja a atividade possa, direta ou indiretamente, provocar danos ou agravos à saúde da população.

Art. 14 Os estabelecimentos de assistência à saúde a que se refere o Art. 12, e
os estabelecimentos de interesse da saúde a que se referem os incisos I a V do Art. 13 terão
alvará
de licença de funcionamento expedido pela autoridade sanitária competente
, com validade de 01 (um) ano, renovável por períodos iguais e sucessivos, sendo requerido até 31 de março de cada ano.

(...)

Seção III

Substâncias e Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 29
São
sujeitos ao controle sanitário
as substâncias e os
produtos de interesse da saúde
.

§ 1° Entende-se por substâncias ou
produto de interesse da saúde o bem cujo uso, consumo ou aplicação possa provocar dano à saúde
.

§ 2° As ações de Vigilância Sanitária abrangerão todas as etapas e processos, da produção à utilização, das substâncias e dos produtos de interesse da saúde.

Art. 30
São de
interesse da saúde
as seguintes substâncias e produtos
, dentre outros:

I - drogas, medicamentos, imunobiológicos e insumos farmacêuticos e correlatos;

II - sangue e hemoderivados;

III -
produtos de higiene e saneantes domissanitários
;

IV - alimentos, águas e bebidas;

V - produtos tóxicos e radioativos;

VI - perfumes, cosméticos e correlatos;

VII - aparelhos, equipamentos médicos, próteses, órtese e correlatos;

VIII - equipamentos de proteção individual. (Destaquei).

Da exegese dos referidos dispositivos legais fica claro que,
no domínio do Estado de Mato Grosso
, as empresas licitantes, diante da natureza do serviço licitado, devem deter, obrigatoriamente, o Alvará Sanitário, sendo um documento, portanto, de extrema importância e apto para atestar a qualificação técnica da empresa, na medida que os produtos que serão utilizados na prestação do serviço, se manipulados de forma inadequada, poderão colocar em risco a saúde das pessoas.

Não bastasse, tenho que, se, por ventura, sagrar-se vencedora uma empresa que
não
possui o referido Alvará e, posteriormente, a autoridade sanitária constatar essa irregularidade, essa pessoa jurídica poderá, inclusive, ter as suas atividades embargadas, o que inviabilizará, então, a própria execução dos serviços contratados pelo Poder Público.

Assim, parece razoável, e até recomendável, que haja a previsão no Edital, para fins de qualificação técnica, da apresentação do Alvará Sanitário, sem que, com isso, frustre o caráter competitivo do certame.

Logo, malgrado o Impetrado sustente, nas suas informações, com base em uma lei federal, que somente os produtores de
saneantes e domissanitários são obrigados a possuir o Alvará Sanitário, no âmbito estadual, como já registrei, as empresas de prestação de serviços de limpeza, que manuseiem e armazenam esses produtos, devem deter essa autorização.

Aliás,
o próprio Impetrado
apresenta um documento (id. 105895959),
da lavra da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador do Estado de Mato Grosso
, que afirma que
somente
nos casos de
contratação de mão de obra de limpeza
é que será dispensada a exigência do Alvará Sanitário, enquanto para o serviço de execução de limpeza em prédios e em domicílios as empresas estão sob a responsabilidade de licenciamento pelo órgão de vigilância sanitária.

E, ao perscrutar o Edital de licitação, fica claro que o seu objeto é a
contratação de empresa especializada para
execução
da limpeza nos prédios públicos
, com o
fornecimento
dos
produtos
e dos
materiais necessários
para o seu desempenho, e
não, somente,
a contratação de mão de obra. Veja-se:

PREGÃO ELETRÔNICO No 019/2021/SESP-MT

ABERTURA EM 28/05/2021 ÀS 08H30 NO PORTAL DE AQUISIÇÕES DA SEPLAG/MT

OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas
, compreendendo,
além da mão de obra
,
o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços
, visando atender a Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades sediadas em todo o Estado de Mato Grosso. (id. 101545475, pág. 01).

Assim, entendo que há nítida contradição na tese defensiva do Impetrado, ao argumentar a desnecessidade da apresentação do Alvará Sanitário e
apresentar um documento, expedido por órgão componente da sua própria estrutura estatal
, que aponta a
necessidade de as empresas
, que prestam o
serviço de execução de limpeza em prédios e em domicílios,
estarem sob a responsabilidade de licenciamento pelo órgão de vigilância sanitária
.

Demais disso, é importante registrar, por oportuno, que, em decorrência da recente situação, ocasionada pela pandemia da Covid-19, a administração pública deve agir com redobrada responsabilidade e cautela, de sorte que se afigura proporcional e razoável que as ditas empresas sejam detentoras de licenciamento sanitário, justamente porque são as responsáveis pela desinfecção dos locais em que há grande fluxo de pessoas (servidores públicos, terceirizados, público em geral, etc.), sendo, portanto, a referida autorização sanitária um importante atestado de qualificação.

Nesse contexto, entendo, diferentemente do que posto na decisão administrativa atacada
(id. 101545476) e nas informações apresentadas, que a exigência da apresentação do Alvará Sanitário, além de prevista na normativa estadual (
Lei Estadual n. 7.110/1999)
, não é excessiva e desnecessária, tampouco viola a Lei de Licitações, na medida que o objetivo deste diploma normativo é, justamente, proibir as discriminações e as exigência
injustificadas
, o que, como visto, não é o caso dos autos.

De outro giro, entendo, também, que a ausência de previsão de participação de empresas, optantes pelo regime da desoneração da folha de pagamento, encerra violação à isonomia entre os participantes e à competitividade da licitação, na medida que as empresas não optantes do regime não saberão, com antecedência, da possibilidade de participação das empresas optantes, que, pelo fato de ter um menor custo na prestação do serviço, apresentarão, certamente, propostas inferiores a daquelas que não aderiram à desoneração.

Por fim, quanto ao alegado agrupamento indevido dos itens licitados, compreendo que os argumentos não procedem, já que a medida busca uma maior efetividade e economicidade na contratação, pois, como sustentado pelo Impetrado, “caso optasse por licitar cada uma das delegacias ou batalhões atendidos, a administração teria de realizar 82 procedimentos licitatórios e gerenciar igual número de contratos, destacando que boa parte destas unidades demanda a contratação de apenas um funcionário de limpeza, o que certamente não atrairia interesse de grande parte das empresas”.

Forte nessas razões,
CONCEDO, EM PARTE,
a segurança postulada no presente
writ
, para reconhecer a necessidade de adequação do Edital, conforme os fundamentos expostos nesta decisão, ou seja, a obrigação de se exigir das empresas a apresentação do alvará sanitário e a previsão da participação
de empresas optantes pelo regime da desoneração da folha de pagamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022